Tribunal: STJ
Processo: 0001342-61.2013.8.16.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162053 - PR (2024/0290958-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
AGRAVADO
: DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
AGRAVADO
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM SHOPPING
CENTER. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
PARA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que deu provimento parcial ao recurso especial da agravada para
determinar a adoção da Taxa Selic como índice de atualização da
dívida, mantendo os demais pontos do acórdão recorrido.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve inovação recursal por
parte da agravada ao suscitar a aplicação da taxa Selic como índice
de correção monetária apenas em sede de recurso especial; (ii) a
Documento eletrônico VDA51408197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2c889dcd-d39f-4246-b75c-bb244c6fb141

matéria relativa à aplicação da taxa Selic pode ser analisada de ofício
por esta Corte Superior, por se tratar de matéria de ordem pública; (iii)
a decisão monocrática violou o princípio do contraditório e da ampla
defesa ao admitir a análise de questão não debatida nas instâncias
ordinárias.
3. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e
juros, nos termos do art. 406 do Código Civil, não configura inovação
recursal, pois a matéria foi objeto de análise e decisão desde o
primeiro grau de jurisdição, conforme expressamente consignado na
sentença e no acórdão recorrido.
4. Ainda que a questão não tenha sido amplamente debatida nas
instâncias ordinárias, a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem
pública, podendo ser analisados de ofício por esta Corte Superior,
conforme jurisprudência consolidada.
5. A decisão monocrática que determinou a aplicação da taxa Selic
limitou-se a adequar os consectários legais da condenação à
jurisprudência pacífica desta Corte, que reconhece a taxa Selic como
índice que engloba tanto a correção monetária quanto os juros
moratórios, não havendo violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que os consectários legais da condenação podem ser
analisados independentemente de provocação das partes, por se
tratar de matéria que decorre diretamente da lei, afastando a alegação
de reformatio in pejus.
7.Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2c889dcd-d39f-4246-b75c-bb244c6fb141

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162053 - PR (2024/0290958-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
AGRAVADO
: DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
AGRAVADO
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM SHOPPING
CENTER. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
PARA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que deu provimento parcial ao recurso especial da agravada para
determinar a adoção da Taxa Selic como índice de atualização da
dívida, mantendo os demais pontos do acórdão recorrido.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve inovação recursal por
parte da agravada ao suscitar a aplicação da taxa Selic como índice
de correção monetária apenas em sede de recurso especial; (ii) a
Documento eletrônico VDA51154308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 39fa63b2-e7d3-48c7-aba2-bbc12fcdcd70

matéria relativa à aplicação da taxa Selic pode ser analisada de ofício
por esta Corte Superior, por se tratar de matéria de ordem pública; (iii)
a decisão monocrática violou o princípio do contraditório e da ampla
defesa ao admitir a análise de questão não debatida nas instâncias
ordinárias.
3. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e
juros, nos termos do art. 406 do Código Civil, não configura inovação
recursal, pois a matéria foi objeto de análise e decisão desde o
primeiro grau de jurisdição, conforme expressamente consignado na
sentença e no acórdão recorrido.
4. Ainda que a questão não tenha sido amplamente debatida nas
instâncias ordinárias, a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem
pública, podendo ser analisados de ofício por esta Corte Superior,
conforme jurisprudência consolidada.
5. A decisão monocrática que determinou a aplicação da taxa Selic
limitou-se a adequar os consectários legais da condenação à
jurisprudência pacífica desta Corte, que reconhece a taxa Selic como
índice que engloba tanto a correção monetária quanto os juros
moratórios, não havendo violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que os consectários legais da condenação podem ser
analisados independentemente de provocação das partes, por se
tratar de matéria que decorre diretamente da lei, afastando a alegação
de reformatio in pejus.
7.Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA. (CONSTRAL) contra decisão monocrática de minha relatoria que decidiu pelo
não conhecimento do recurso especial interposto pela agravante e pelo provimento
parcial do recurso especial interposto por SPRINGER CARRIER LTDA.
(SPRINGER) para determinar a adoção da taxa Selic como índice de atualização da
dívida:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
TRATAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DO
DEFEITO.
CULPA.
CONCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO.
Documento eletrônico VDA51154308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 39fa63b2-e7d3-48c7-aba2-bbc12fcdcd70

TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.(e-STJ, fls. 3.176-3.184).

Nas razões do recurso, CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. apontou
(1) a alegação de que a decisão monocrática incorreu em erro ao admitir a aplicação
da taxa Selic como índice de correção monetária, sob o argumento de que tal matéria
não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, configurando inovação recursal
vedada; (2) a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, ao permitir a
análise de questão não suscitada anteriormente; (3) a necessidade de observância ao
princípio da vedação à inovação recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ,
que impede a introdução de novas teses em recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta por SPRINGER CARRIER LTDA.,
defendendo que a questão relativa a aplicação da Taxa Selic foi devidamente
suscitada e debatida nas instâncias ordinárias, além de se tratar de matéria de ordem
pública, passível de análise de ofício por esta Corte Superior (e-STJ, fls. 3.302-3.308).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem, o caso cuida de duas
ações indenizatórias propostas em razão de um incêndio ocorrido no Open Shopping
Cianorte, no Paraná, em 3 de novembro de 2010.
A primeira ação foi ajuizada pela proprietária do shopping, CDB
Participações Ltda., e a segunda pela construtora responsável pela edificação,
Constral Construção Civil Ltda. Ambas as ações foram movidas contra a Springer
Carrier Ltda., fabricante do equipamento de ar condicionado, e a Refrimac, responsável
pela instalação do equipamento.
As autoras alegaram que o incêndio foi causado por defeito na máquina
evaporadora no 2, fabricada pela SPRINGER e instalada pela REFRIMAC.
A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária da
SPRINGER e da REFRIMAC, condenando-as ao pagamento de indenização por danos
materiais, lucros cessantes e danos morais.
O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar os recursos de apelação,
reconheceu a culpa concorrente das autoras, na proporção de 30%, e das rés, na
proporção de 70%.
Além disso, determinou a solidariedade entre as rés e alterou o índice de
correção monetária para a média INPC/IGP-DI.
Documento eletrônico VDA51154308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 39fa63b2-e7d3-48c7-aba2-bbc12fcdcd70

No recurso especial interposto pela SPRINGER, esta Corte Superior deu
provimento parcial apenas para determinar a adoção da Taxa Selic como índice de
atualização da dívida, mantendo os demais pontos do acórdão recorrido.
A decisão monocrática afastou a alegação de omissão do acórdão recorrido,
aplicou a Súmula no 7 do STJ para afastar a rediscussão de provas e considerou que o
termo inicial dos juros foi fixado em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Objetivo recursal
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento parcial ao recurso especial da agravada, apenas para determinar a adoção
da Taxa Selic como índice de atualização da dívida.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve inovação recursal por parte da
Springer ao suscitar a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária
apenas em recurso especial;(ii) a matéria relativa a aplicação da taxa Selic pode ser
analisada de ofício por esta Corte Superior, por se tratar de matéria de ordem pública;
(iii) a decisão monocrática violou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao
admitir a análise de questão não debatida nas instâncias ordinárias.
e

(1)
(2) Da alegação de inovação recursal – violação do princípio do

contraditório e da ampla defesa
CONSTRAL, ao suscitar a aplicação da taxa Selic como índice de correção
monetária, pretendeu adequar os consectários legais da condenação aos parâmetros
estabelecidos pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que reconhece a
taxa Selic como índice que engloba tanto a correção monetária quanto os juros
moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.
A decisão monocrática que acolheu tal pretensão não inovou no julgamento,
tampouco violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a matéria
foi devidamente debatida nas instâncias ordinárias e, ainda que assim não fosse, trata-
se de questão de ordem pública, passível de análise de ofício por esta Corte.
O acórdão recorrido, ao tratar dos consectários legais, expressamente fixou
os índices de correção monetária e juros moratórios, conforme se depreende da
sentença mantida pelo Tribunal de origem: “Sobre os valores da condenação deverão
ser aplicados juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC/2002), calculados de forma
simples, sem capitalização, e acrescida correção monetária. (...) A correção monetária
deverá então incidir pela média do INPC-IGP/DI até
e a partir de
25/03/2015
26/03/2015
(inclusive) pelo IPCA-e/IBGE” (e-STJ, fl. 3.305).
SPRINGER, ao interpor o recurso especial, demonstrou a violação do art.
406 do Código Civil, dispositivo expressamente mencionado na sentença e no acórdão
recorrido, pleiteando a substituição dos índices fixados pelas instâncias ordinárias pela
Taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros.
Documento eletrônico VDA51154308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 39fa63b2-e7d3-48c7-aba2-bbc12fcdcd70

Assim, não há que se falar em inovação recursal, pois a matéria foi objeto
de análise e decisão desde o primeiro grau de jurisdição.
Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que a questão não tenha
sido amplamente debatida nas instâncias ordinárias, a aplicação da taxa Selic como
índice de correção monetária e juros constitui matéria de ordem pública, passível de
análise de ofício por esta Corte Superior.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer
que os consectários legais da condenação, como juros e correção monetária, podem
ser analisados independentemente de provocação das partes, por se tratar de questão
que decorre diretamente da lei.
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL . AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA
/PERÍCIA . TAXA SELIC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Consoante a jurisprudência desta Corte
Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do
Código Civil de 2002 é a SELIC" ( AgInt no REsp 1717052/AL, Rel.
Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
) . 2.
08/03/2019
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer
tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando
preclusão consumativa. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.727.518/SP 2018/0048584-3,
Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgamento:
, QUARTA
5/6/2023
TURMA, DJe
)
9/6/2023

Nesse sentido, o precedente firmado no julgamento do Recurso Especial
n. 998.935 é emblemático, ao admitir a alteração do termo inicial dos juros moratórios,
mesmo sem recurso da parte contrária, sob o fundamento de que os juros de mora
constituem matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem
como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior (e-STJ, fl. 3.306).
Ademais, a decisão monocrática que acolheu o pleito da recorrente não
violou o princípio do contraditório e da ampla defesa. Na linha da pacífica
jurisprudência desta Corte, a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta
suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedente: AgRg no
AgRg no REsp 1.424.522/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
).
21/8/2014
28/8/2014
Documento eletrônico VDA51154308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 39fa63b2-e7d3-48c7-aba2-bbc12fcdcd70

A matéria relativa a aplicação da taxa Selic foi devidamente fundamentada
no recurso especial, com base no art. 406 do Código Civil, e a parte contrária teve
ampla oportunidade de se manifestar sobre o tema, tanto nas contrarrazões ao recurso
especial quanto no agravo interno interposto.
A decisão monocrática, ao aplicar a taxa Selic, limitou-se a adequar os
consectários legais da condenação à jurisprudência consolidada desta Corte, que já
pacificou que: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de
2002 é a SELIC (AgInt no REsp 1.717.052/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe
(e-STJ, fl. 3.183).
8/3/2019
Portanto, não há que se falar em inovação recursal, violação do contraditório
ou da ampla defesa, tampouco em impossibilidade de análise da matéria por esta
Corte Superior.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que os
consectários legais da condenação, como juros e correção monetária, podem ser
analisados independentemente de provocação das partes, por se tratar de questão que
decorre diretamente da lei.
Assim, não há que se falar em violação do contraditório ou da ampla defesa
conforme a jurisprudência desta corte assim ementada.
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA . APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A
QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. A alteração dos índices de
correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários
legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública,
cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de
ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgInt no REsp. 1 .
663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17 .10.2019; AgInt no
REsp. 1.575 .087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe 19.11 .2018; AgInt no REsp. 1.364.982/MG, Rel . Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp . 643.934/PR, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 4 .5.2015; REsp. 1.781 .992/MG, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4 .2019; AgInt no AREsp. 1.060.719
/MA, Rel . Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp
. 1.566.464/SP, Rel. Min . OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2 .
Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.742.460/CE 2018/0121605-8, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Julgamento:
, PRIMEIRA
14/9/2020
TURMA, DJe
)
18/9/2020

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51154308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 39fa63b2-e7d3-48c7-aba2-bbc12fcdcd70

É o meu voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
Documento eletrônico VDA51154308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:49
Código de Controle do Documento: 39fa63b2-e7d3-48c7-aba2-bbc12fcdcd70

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.162.053 / PR
Número Registro: 2024/0290958-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013426120138160069
13426120138160069
41184820248160069
41271020248160069
41289220248160069 4128922024816006900041184820248160069
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RECORRENTE : SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
RECORRENTE : CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
Documento eletrônico VDA51384999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:10
Código de Controle do Documento: 1e4fa937-dd7e-444e-acc6-8152e5f655ce

RECORRIDO
: DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
RECORRIDO
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RECORRIDO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
RECORRIDO
: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
AGRAVADO
: DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
AGRAVADO
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
TERMO
Documento eletrônico VDA51384999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:10
Código de Controle do Documento: 1e4fa937-dd7e-444e-acc6-8152e5f655ce

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:10
Código de Controle do Documento: 1e4fa937-dd7e-444e-acc6-8152e5f655ce